Tribunal: TCU
Processo: 039.731/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2540/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação cumulada com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Polo Engenharia Ltda. - EPP, contra possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 4/2021, sob responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores (MRE), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços contínuos de operação e manutenção predial, com dedicação exclusiva de mão de obra, bem como serviços de manutenção sob demanda, incluindo todas as despesas com mão de obra, peças, materiais, ferramentas e equipamentos necessários, nas edificações do MRE, em Brasília/DF; Considerando que a representante alega ter sido indevidamente inabilitada do torneio licitatório por não haver demonstrado capacidade técnico-operacional para execução de serviço de impermeabilização com material betuminoso em edificações com área construída mínima de 25.000 m2, conforme item 9.11.2.4 do edital, embora a licitante afirme ter apresentado atestados que, em seu conjunto, confirmam a sua idoneidade técnica para realização de serviço igual ou semelhante e na metragem mínima requerida pelo instrumento convocatório; Considerando que a representante afirma que sua capacidade técnico-operacional também é comprovada pelo fato de o engenheiro responsável pela execução dos serviços de impermeabilização, anteriormente contratados pelo MRE com a empresa Betta Engenharia, ser o mesmo profissional que prestaria os serviços objeto do Pregão Eletrônico 4/2021, agora pela Polo Engenharia; Considerando que a representante reputa de excessivo formalismo sua inabilitação por não-atendimento à exigência de comprovação de execução de serviço de impermeabilização com material betuminoso quando o próprio edital prevê a realização de diversos tipos de impermeabilização, consoante as necessidades de cada área (Planilha Anexo II - Serviços por Demanda item 2,3 e subitens 2.3.1 a 2.3.4); Considerando que a representante suscita possível direcionamento e restrição à competitividade do certame, em prejuízo à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, uma vez que a exigência questionada não tem relevância técnica e apresenta pouca representatividade financeira em relação à totalidade de serviços do contrato, em desalinho com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Enunciados 23 e 263 da Súmula do TCU); Considerando que a proposta final da representante (R$ 4.139.993,66) é inferior em R$ 111.577,44 à proposta da empresa declarada vencedora (R$ 4.251.571,10); Considerando que a representante requer: a suspensão cautelar da decisão que o inabilitou, do ato tendente à contratação da empresa declarada vencedora do certame ou da execução da avença, caso esta já tenha sido firmada; a oitiva do Ministério Público junto ao TCU; o deferimento de sua sustentação oral quando do julgamento do processo; no mérito, a procedência da representação; Considerando que, após analisar os elementos trazidos aos autos, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas verificou que a exigência específica de comprovação de experiência da empresa licitante na execução de serviços de impermeabilização com material betuminoso foi devidamente justificada pelo pregoeiro e pela equipe técnica do MRE ao longo do processo licitatório, tanto na fase de impugnação como na análise de recurso administrativo interposto pelo recorrente, demonstrando que o material betuminoso é o que melhor se adapta às condições dos prédios e edificações da contratante, construídas há mais de 50 anos e sujeitas a constantes problemas de infiltrações; Considerando que as justificativas técnicas apresentadas pelo MRE demonstram que exigência de habilitação ora questionada é imprescindível à boa execução do objeto, estão fundamentadas no procedimento licitatório e constituem exceção à orientação jurisprudencial desta Corte de Contas que veda restrição à competitividade decorrente da adoção de critério de habilitação com base em apresentação de atestado de qualificação técnica que comprove experiência em tipologia específica de serviço, a exemplo do Acórdão 1567/2018-TCU-Plenário (relator E. Ministro Augusto Nardes); Considerando que a relevância do serviço de impermeabilização com técnica de material betuminoso não está associada a seu peso financeiro em relação ao custo total dos serviços, mas a sua importância para a criticidade e a complexidade das instalações que abrigam acervo de obras, documentos e são essenciais às rotinas de trabalho do MRE; Considerando que, a despeito de os serviços de impermeabilização com material betuminoso não serem aqueles de maior significância econômica da planilha de serviços do objeto licitado, restou demonstrada a necessidade técnica da sua utilização, o que justifica a exigência de comprovação da capacidade técnica-operacional da licitante para o seu emprego, bem como foi afastada a aplicação da regra geral prevista no Enunciado 263 da Súmula Jurisprudência do TCU quanto à exigência de comprovação técnica de execução de quantitativos mínimos limitados, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado; Considerando que, diferentemente do alegado na representação, a empresa representante não logrou comprovar capacidade técnico-operacional para execução dos serviços de impermeabilização com material betuminoso, objeto do Pregão Eletrônico 4/2021, uma vez que as informações contidas nos atestados fornecidos pela Polo Engenharia Ltda., devidamente analisadas pelo pregoeiro e pelo setor técnico do MRE, sem formalismo excessivo e após realizar diligências, apresentaram as seguintes inconsistências: superfície de execução dos serviços de impermeabilização com material betuminoso inferior à área mínima exigida pelo Edital; atestado emitido em nome de terceiro; atestado sem especificação do serviço de impermeabilização com material betuminoso; atestado com apresentação de tipos diferentes de sistema de impermeabilização, incompatíveis com o requerido pelo instrumento convocatório; Considerando que a jurisprudência desta Corte de Contas não admite a transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa jurídica, para fins de comprovação de qualificação técnica em licitações públicas, visto que a capacidade técnico-operacional (art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993) não se confunde com a capacidade técnico-profissional (art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993), porquanto a primeira considera aspectos típicos da pessoa jurídica, como instalações, equipamentos e equipe, enquanto a segunda relaciona-se ao profissional que atua na empresa ( Acórdão 927/2021-TCU-Plenário , relator E. Min. Augusto Nardes e 2.083/2016-TCU-Plenário, relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman); Considerando que a exigência de habilitação técnica questionada não provocou restrição à competitividade do certame, muito menos prejuízo à seleção da proposta mais vantajosa, uma vez que: 21 empresas acorreram à fase de lances; o valor final ofertado pela empresa declarada vencedora do certame foi de R$ 4.251.571,10, o que importou em desconto de 31,2% em relação ao valor estimado para a contratação (R$ 6.183.086,52); o valor ofertado pela empresa representante inabilitada (R$ 4.139.993,66) apresentou uma diferença inferior de apenas 2,7% em relação à proposta considerada vencedora. Considerando que é desnecessária a oitiva do Ministério Público junto ao TCU, requerida pela representante, conforme artigo 81, inciso II, da Lei 8443/1992; Considerando, por fim, que a representante não é automaticamente considerada interessada por ter provocado a ação fiscalizatória do Tribunal de Contas da União por meio da representação, devendo, para tanto, demonstrar razão legítima para ingressar no feito, a qual não foi comprovada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente , considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar , indeferir o ingresso da representante nos autos como interessada e, por consequência, tornar prejudicado a análise do requerimento de sustentação oral, e determinar o arquivamento do processo, dando ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.731/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério das Relações Exteriores. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Mariana de Carvalho Nery (41.292/OAB-DF) e Huilder Magno de Souza (18.444/OAB-DF), representando Polo Engenharia Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.